Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722530-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE DA NOBREGA DE SOUZA, SARAH CAROLINA LIMA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. SEGURO DE VIDA. LIMITAÇÃO DE RISCOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pela ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A recorrente requer o reconhecimento da inexistência de abusividade na estipulação da cláusula contratual que delimitou as espécies de morte abrangidas pela cobertura securitária. O Juízo singular, no entanto, utilizou como fundamento da sentença que as seguradoras são obrigadas a responder exclusivamente pelos riscos contratados, exceto nas hipóteses em que houver violação do dever de informação. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o cumprimento do dever de informação referente aos limites do negócio jurídico de seguro. 2.1. A questão debatida nos autos está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Inexiste óbice, no entanto, para que o tema seja apreciado também com fundamento em regras jurídicas previstas em outros diplomas normatidos, por meio do diálogo das fontes. 3. O negócio jurídico foi celebrado em 6 de agosto de 1996 e renovado sucessivamente até o falecimento do segurado, que ocorreu aos 7 de julho de 2020. 3.1. Há legítima expectativa de manutenção das cláusulas originariamente estabelecidas, especialmente em relação aos riscos segurados. É necessário analisar, portanto, se os parâmetros e cláusulas originariamente estabelecidos foram observados pela seguradora ao emitir as novas apólices decorrentes das aludidas renovações ou se houve expressa alteração dos riscos segurados em alguma das renovações. 4. O Juízo singular atribuiu à apelante o ônus de comprovar a adequada informação, ao contratante, a respeito dos riscos abarcados pelo negócio jurídico, questão que não foi suscitada no recurso em exame. 4.1. Nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, consiste em "direito básico" do consumidor o acesso a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos devidos e preço, bem como a respeito dos eventuais riscos envolvidos. 4.2. A seguradora alega que não mantem a guarda do aludido contrato, o que impossibilita o acesso, aos supostos beneficiários, ao teor do negócio jurídico celebrado. 4.3. No caso em exame houve, de fato, evidente falha no cumprimento do dever de informação por parte da ora recorrente. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão colegiado, ao decidir, não teria observado os termos constantes da apólice juntada aos autos pelos recorridos em que consta a cobertura exclusiva para morte acidental; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a impossibilidade de se imputar à seguradora o dever de arcar com o prêmio por um risco não estipulado no contrato em exame. Assevera não ser abusiva a cláusula que estabeleceu a exclusividade de cobertura da morte por acidente, acrescentando ser clara a redação do contrato nesse sentido. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA, OAB/SP 41.775 (ID Num. 44797299). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não deve subir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 757 e 760, ambos do Código Civil e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso em exame o negócio jurídico foi celebrado aos 6 de agosto de 1996 (Id. 38239976) e renovado sucessivamente até o falecimento do segurado, que ocorreu em 7 de julho de 2020” (ID Num. 40800198 - Pág. 6). “por se tratarem de renovações sucessivas há a legítima expectativa de manutenção das cláusulas originariamente estabelecidas, especialmente em relação aos riscos segurados. É necessário analisar, portanto, se os parâmetros e cláusulas originariamente estabelecidos foram observados pela seguradora ao emitir as novas apólices decorrentes das aludidas renovações ou se houve expressa alteração dos riscos segurados em alguma das renovações” (ID Num. 40800198 - Pág. 6). “a ausência de exibição das contrato referente ao negócio jurídico originariamente celebrado entre o falecido e a sociedade anônima, limitando-se a fazer referência à carta de condições gerais da renovação contratual (Id. 38239903), não atendem aos requisitos de clareza e adequação que devem orientar a disponibilização de informações ao consumidor” (ID Num. 40800198 - Pág. 7). “note-se, a esse respeito, que a seguradora alegou que não preservou a via do aludido contrato, impossibilitando o acesso dos supostos beneficiários a respeito do teor do negócio jurídico celebrado” (ID Num. 40800198 - Pág. 7). “por essas razões, vislumbra-se no presente caso evidente falha no cumprimento do dever de informação por parte da recorrente” (ID Num. 40800198 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017